Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701884-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA TRINDADE COZAC OLIVEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intime-se a agravante, pelo correio com AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, ante a renúncia ao mandato conferido (id 55602257), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR